Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-38.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703356-38.2024.8.07.0005 AGRAVANTE: ODONTOBRASÍLIA CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA AGRAVADOS: MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA DIAS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO REPRESENTANTE LEGAL: SATURNINO FERREIRA DIAS, ANTÔNIA MATEUS DA SILVA DIAS DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA DIAS apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013